Tribunal: TJES
Processo: 5000350-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000350-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIO ALVES MOREIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000350-96.2022.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: LUCIO ALVES MOREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESVIO DE ENERGIA. AUMENTO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. INÉRCIA DA RÉ. CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de ser titular da unidade consumidora de energia elétrica nº 0001570953, cujas faturas, a partir de agosto/2021, registraram consumo acima do habitual, o que reputa ser indevido. É imperioso consignar que a própria ré admite não ter realizado inspeção no local, sob o fundamento de que seus funcionários foram impedidos de ter acesso por moradores locais, fato que deixou de ser demonstrado nos autos. Não houve, com efeito, qualquer demonstração do mencionado aumento de consumo de energia, falhando a ré no ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II). Sendo assim, tendo em mira a ausência de certeza quanto ao efetivo consumo de energia, a melhor técnica é a que se valeu o Juízo sentenciante no sentido de obrigar a ré a revisar a cobrança no período inquinado, com base no consumo médio da unidade em questão. De igual modo, constatada a falha na prestação do serviço essencial, é acertado o restabelecimento do fornecimento de energia, até porque o corte por suposta falta de pagamento deu-se de modo indevido. Nesta esteira de ideias, o dano moral encontra-se configurado
na hipótese narrada, evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(3).
Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, que deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.